Tribunal: TJDFT
Processo: 0718663-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718663-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RAIMUNDA MARIA DA SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, apresentada por RAIMUNDA MARIA DA SILVA em face de ato do JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0707218-51.2019.8.07.0018, indeferiu a expedição de requisitórios complementares, até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0733268-03.2021.8.07.0000. Nas razões (ID 36147679), relata que promove cumprimento de sentença em face do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores Público do referido Ente – IPREV/DF, tendo sido pleiteada a correção monetária do valor exequendo pelo IPCA-E, com expedição de requisitórios complementares. O pedido foi inicialmente indeferido, motivando a interposição de agravo de instrumento. Argumenta que esta e. Turma deu provimento ao agravo, para determinar que a correção monetária do débito seja promovida com base no IPCA-E, com a expedição dos RPVs complementares. Afirma que o MM juiz de origem, ao determinar que se aguarde o trânsito em julgado do recurso da reclamante, afrontou a autoridade da decisão do Tribunal, haja vista que os embargos de declaração, opostos do acórdão desta e. Turma, não tem efeito suspensivo, devendo ser expedidos, de imediato, os RPVs complementares. Busca, com tais argumentos, seja recebida a reclamação e, liminarmente, deferida a tutela de urgência para determinar a imediata expedição dos RPVs complementares. No mérito, seja julgada procedente a reclamação, confirmando-se o pedido antecipatório. Custas recolhidas (ID 36147683). É o relatório. Decido. De plano, afigura-se cabível a presente Reclamação, tendo em vista atender ao disposto pelo art. 988, inciso II e parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, reprisado pelo art. 196, inciso II e parágrafo 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, in verbis: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. - - - Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. Por sua vez, nos termos do art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil e do art. 198, inciso III, do Regimento Interno deste TJDFT, o Relator, ao despachar a Reclamação ordenará, se necessário, a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável. Na espécie, em análise preliminar da controvérsia, não verifico a presença dos pressupostos legais para ordenar a revogação da decisão de primeira instância, nos termos dos dispositivos supracitados. Segundo relatado, impugna-se ato do Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública, que teria indeferido a expedição de requisitórios complementares até o trânsito em julgado de acórdão proferido no mencionado AGI. O cerne da discussão cinge-se à possibilidade de execução provisória contra a Fazenda Pública, haja vista que a decisão desta e. Turma, que determinou a correção monetária do débito exequendo seja refeita com base no IPCA-E e expedidos requisitórios complementares, ainda não transitou em julgado. Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado, pois, do cotejo dos autos, verifica-se apenas a determinação de se aguardar o trânsito em julgado do acórdão desta e. Turma não caracteriza, a priori, afronta à decisão do Tribunal. Conforme entendimento desta Corte, em se tratando de execução contra a Fazenda Pública, há a necessidade, para a realização do respectivo pagamento por precatório ou RPV, de se aguardar o trânsito em julgado. Neste sentido: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INDEFINIÇÃO. VALOR DO CRÉDITO. NATUREZA DA ORDEM DE PAGAMENTO. PRECATÓRIO. RPV. TRÂNSITO EM JULGADO. AGUARDAR. I - O processamento do precatório não é recomendável, visto que ainda pende de definição o valor do crédito e, via de consequência, a natureza da ordem de pagamento - se RPV ou precatório -, daí porque se impõe aguardar o julgamento definitivo do recurso interposto pelo executado. Ademais, não está demonstrado de plano o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, o que impede a concessão da medida postulada. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1291311, 07300717420208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações (art. 989, I, CPC e art. 198, II, RITJDFT). Cite-se a parte interessada para resposta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, III, CPC e art. 198, IV, RITJDFT). Após, dê-se vista ao Ministério Público (art. 989 c/c art. 991 do CPC e art. 200 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator